Tribunal: TJDFT
Processo: 0008414-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008414-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 37328685, a Contadoria Judicial suscitou dúvida quanto à determinação de ID: 33840151. As partes se manifestaram nos IDs: 37961610 e 38338188. Pois bem. Determinou-se no ID: 33840151 a remessa dos autos à Contadoria para elaboração de cálculos dos servidores não anuentes e dos honorários da execução. Para elaboração dos cálculos dos servidores não anuentes ANA LUCIA DE LIMA FERREIRA, ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS, ANA LUCIA GOMES DA PENHA VIEIRA e ANA MARIA DE CARVALHO LEITE, deve-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 10417101, pp. 6/8), com o destaque dos honorários contratuais em 20% (vinte por cento), deferidos no ID: 10417101, pp. 2/4. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) até 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Quanto aos honorários da execução, determinou-se que devem ser calculados em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito (ID: 10416914). O percentual deve incidir sobre os créditos de todos os substituídos processualmente, inclusive, sobre os valores dos servidores anuentes (ANA GERALDA DE BARROS, ID: 10417122). Ademais, esclareço que, para fins de elaboração dos honorários à execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos requisitórios. Dessa forma, a atualização dos créditos de ANA GERALDA DE BARROS (ID: 10417121 e 10417122), ANA ELISA FIGUEIRA DA SILVEIRA, ANA ILSA DIAS DE LUCENA, ANA LUCIA NUNES DA FONSECA LEITE, ANA MARIA DA SILVA e ANA MARIA DA SILVA PINA, somente para fins de elaboração dos honorários à execução, deve ser feita pela IRP a partir de 30/06/2009 (ID: 10417185 e 22499861). Feitos os devidos esclarecimentos, verifica-se que se consignou equivocadamente na decisão de ID: 33840151 que o pedido do exequente quanto aos honorários contratuais (item b do ID: 25224450) foi apreciado nas decisões de ID: 31447244 e 25941056. Vê-se que as requisições de pequeno valor de ID: 22664884, 22707354, 22707663, 22707678, 22707691 foram expedidas considerando o valor líquido devido aos substituídos processualmente, ou seja, excluída a quantia referente aos honorários contratuais. Nesse contexto, como já houve o adimplemento dos valores líquidos (ID: 25232279), não é possível, nesta fase processual, permitir o destaque dos honorários contratuais do crédito principal, sendo direito do causídico requisição autônoma para pagamento da verba contratual, sob pena de enriquecimento sem causa do ente federativo. Antes de remeter os autos à Contadoria, acolho o pedido formulado no ID: 25224450 (item b) e reiterado no ID: 25737590 (item b) para expedir RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp;ASSOCIADOS, no valor de R$ 30.433,84, conforme as planilhas de ID: 22499861. Intime-se as partes. Após, expeça-se o devido requisitório em favor do causídico. Brasília, 22 de agosto de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador